Tribunal: TJPA
Processo: 0804317-58.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804317-58.2021.8.14.0017

APELANTE: ROMARIO SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 6 anos e 3 meses, em regime semiaberto, além do pagamento de 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade e o benefício da gratuidade judiciária; (ii) analisar a suficiência das provas para a condenação e avaliar a viabilidade da desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação não se presta como substitutivo de
habeas corpus
, sendo incabível a análise da revogação da custódia preventiva por essa via. Ademais, a prisão preventiva foi mantida na sentença com base em fundamentação idônea, justificando a negativa do direito de apelar em liberdade.

4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestam a posse de maconha e cocaína em poder do réu.

5. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente é válido como prova para a condenação, inexistindo indícios de parcialidade ou ilegalidade na abordagem.

6. O delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de ação múltipla e consuma-se com a prática de qualquer dos verbos descritos no tipo penal, sendo desnecessária a comprovação da mercancia ou da venda efetiva da substância ilícita.

7. A quantidade e variedade da droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão, sendo encontrada balança de precisão na posse do réu, demonstram a destinação comercial do entorpecente, tornando inviável a desclassificação para uso pessoal.

8. O pedido de gratuidade judiciária é incabível, pois o juízo de primeiro grau já isentou o réu do pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
para questionar a prisão preventiva. 2. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos de policiais prestados em juízo, desde que ausentes indícios de parcialidade. 3. O crime de tráfico de drogas não exige a comprovação da mercancia, bastando elementos que indiquem a destinação comercial da substância. 4. A desclassificação para uso pessoal só é cabível quando há prova inequívoca da destinação exclusiva da droga para consumo próprio.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 577; RITJPA, art. 30, I, a.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 704.235/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021; STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.05.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; TJSC, APR n. 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 10/08/2021; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Romario Souza da Silva apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia/PA, que o condenou à pena reclusiva de 6 anos e 3 meses, em regime semiaberto, além do pagamento de 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 12355589).

Em razões recursais, o apelante pugna inicialmente pela concessão do direito de recorrer em liberdade e o benefício da gratuidade judiciária. E, por entender que as provas que sustentam a condenação são insuficientes, requer sua absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para aquele previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (ID 12355597).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 12355601), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 18046094).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

A esse respeito, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.8.2022).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida em sentença condenatória, sobretudo considerando que o acusado respondeu ao processo preso (ID 12355589 - Págs. 9/10), expediente decisório alinhado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (STJ,
AgRg no HC 704.235/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021).

Por tal razão,
não conheço do pedido.

No mérito
, verifico que o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para
absolvição por insuficiência probatória
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão das substâncias entorpecentes, de uma balança digital (ID 12355440 - Pág. 5; ID 12355445 / 12355448) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.03.000361-QUI, que constatou da análise do material apreendido com o réu o seguinte:

“2.1– (...)
04 (quatro) pequenas porções de substância petrificada de coloração amarelada
. Sendo, que 03 (três) porções estavam acondicionadas em saquinhos de plástico transparente com fecho do tipo "ziplock" e 01 (uma) porção estava envolvida em fragmento plástico verde. Após pesagem da substância, obteve-se uma massa bruta total aproximada (incluindo embalagens) de
9,982g (nove gramas e novecentos e oitenta e dois miligramas);

2.2- Trata-se de
01 (uma) porção de

erva seca
prensada de coloração castanho esverdeada composta por talos, folhas e frutos, em formato retangular e sem invólucro. Após pesagem da erva, obteve-se uma massa bruta total aproximada de
49,616g (quarenta e nove gramas e seiscentos e dezesseis miligramas);

2.3- Trata-se de
06 (seis) pequenas porções de erva seca
de coloração castanho esverdeada composta por talos, folhas e frutos, acondicionadas em saquinhos de plástico transparente com fecho do tipo "ziplock". Após pesagem da erva, obteve-se uma massa bruta total aproximada (incluindo embalagens) de
11,719g (onze gramas e setecentos e dezenove miligramas)
.

[...]

4 - DO RESULTADO:
- Substância descrita no item 2.1: POSITIVO para substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por COCAÍNA. - Ervas descritas nos itens 2.2 e 2.3: POSITIVO para o grupo dos Canabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA.” (ID 12355579 - Págs. 2/3, grifos nossos)
.

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que flagrantearam o apelante, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“
A testemunha ALESSANDRO SOUSA DE OLIVEIRA (CB/PM),
em juízo, disse estar em rondas no Bairro Emerêncio, quando avistaram o réu em atitude suspeita e quando ele avistou a guarnição teria corrido, tendo a guarnição o acompanhado e perceberam que ele jogou alguns objetos. Asseverou que no local onde o réu jogou os objetos foram encontrados: a) drogas (não sabendo precisar a quantidade), b) balança de precisão pequena e c) dois celulares – O réu teria falado que um dos celulares era seu, contudo, não possuía a nota fiscal e o outro declinou haver pegado de um nacional declinado como Alessandro, ao ser verificado pela guarnição, no número do celular havia B.O, não há certeza, mas acha ser de furto. Disse que o réu confessou que a droga era para comercializar, declinando, ainda, valores, tais como: 15 (quinze) reais a “muca” de maconha e o crack (quantidade pequena)10 (dez) reais (Gravado em mídia).

A testemunha WESCLEY DA SILVA MORAES (CB/PM
), em juízo, disse estar fazendo rondas ostensivas e o avistaram em atitude suspeita, momento em que fizeram a abordagem. Disse que o réu em um primeiro momento tentou se evadir, mas que conseguiram realizar a abordagem e ele estava com as substâncias entorpecentes, tendo tentado se livrar de algumas substâncias. Falou que os objetos encontrados foram: uma balança de precisão pequena e papelotes já separados (substâncias análogas à maconha e crack). Com relação aos aparelhos celulares, um dos aparelhos o réu disse que o pertencia, contudo, não foi apresentado nota fiscal e o outro ele mencionou que teria trocado um cidadão. Ao ser indagado se naquela região onde o réu foi abordado a prática de drogas é constante, afirmou positivamente. (Gravado em mídia).

A testemunha DEJUNIOR CAVALCANTE DE LIMA (CB/PM
), em juízo, disse estar fazendo rondas ostensivas na Rua 6, o réu ao avistar a viatura se assustou e tentou se evadir; que conseguiram alcançar o réu e fizeram a abordagem e encontraram as substâncias. Que os objetos encontrados foram: balança de precisão, seis papelotes de maconha, alguns papelotes de crack (acondicionadas) e dois celulares. Em relação aos celulares, o réu teria dito que um era dele, contudo, não tinha nota fiscal e o outro era de um cidadão usuário que teria entregado para ele.” (ID 12355589 - Págs. 4/5)
.

Ante o quadro, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo certo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.05.2023), como se deu na espécie, tornando inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Seguindo essa linha de intelecção, não subsiste o
pleito de desclassificação da conduta para consumo próprio
, porquanto a alegada condição de usuário não restou comprovada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que o réu trazia consigo substância entorpecente exclusivamente para consumo pessoal.

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Na espécie, como bem fundamentou o magistrado sentenciante “ tudo converge no sentido de que o réu teria cometido o delito em tela 33, caput, da Lei 11.343/2006 (trazer consigo substância entorpecente), já que, conforme consta na denúncia e dos depoimentos colhidos em Juízo, o réu quando avistou a viatura teria jogado as substâncias em local ermo, substâncias (acondicionadas) essas localizadas pelos policiais e, conforme consta no laudo definitivo tratam-se de cocaína e maconha, bem como uma balança de precisão e uma determinada quantia em espécie” (ID 12355589 - Pág. 6)

Ademais, pequenas divergências nos depoimentos dos policiais a respeito dos fatos não possuem o poder de desconstituir o conjunto probatório, pois "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militares atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC,
APR n. 5069331-71.2020.8.24.0023
, Rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 10/08/2021).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, j. 11.03.2024), hipótese retratada nos autos, porquanto as circunstâncias da prisão em flagrante demonstram a prática de traficância, porquanto foram apreendidas substâncias variadas e fracionadas, aptas para a venda, além de balança de precisão.

Por derradeiro, não é admissível o pleito de
concessão da justiça gratuita
, considerando que o juízo sentenciante isentou o réu do pagamento das custas (ID 12355589 - Pág. 10). Nesse particular, deve ser observado o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025